Tribunal: TJMT
Processo: 1035626-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035626-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), ERNECI AFONSO LAVALL - CPF: 615.941.309-06 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), BRUNO GEMILAKI DAL POZ - CPF: 054.732.971-70 (AGRAVADO), EDER GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.495.949-42 (AGRAVADO), INES GEMILAKI - CPF: 005.993.681-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035626-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ERNECI AFONSO LAVALL

AGRAVADOS
:
INES GEMILAKI
,
EDER GONCALVES RODRIGUES
e
BRUNO GEMILAKI DAL POZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
MEDIDAS ASSECURATÓRIAS COMO BLOQUEIO DE BENS, ARRESTO, SEQUESTRO, ARROLAMENTO DE BENS

–
IMPOSSIBILIDADE

–

NECESIDADE DE VERIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
–

DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELOS REQUERIDOS NÃO DEMONSTRADA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

S
e a ação indenizatória ainda se encontra em fa
s
e de conhecimento,
em que
a verificação da responsabilidade demanda dilação probatória,
e
não se evidenci
a
dos autos prova de atos dos requeridos que comprometam o seu patrimônio a justificar o bloqueio ou arresto de bens, há de se
r
mant
ida
a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERNECI AFONSO LAVALL
na
Ação de Indenização
por Danos Morais e
Materiais
movida em desfavor de
INES GEMILAKI, EDER GONCALVES RODRIGUES e BRUNO GEMILAKI DAL POZ
, contra a decisão que indeferiu o pedido para a adoção de medidas assecuratórias como bloqueio de bens, arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer

outra medida idônea para asseguração do direito dos bens, com o objetivo de assegurar

o resultado útil do processo tendo em vista prevenir a dilapidação patrimonial dos

requeridos
.

Em síntese, sustenta
o
agravante que os danos materiais decorrentes dos atos criminosos
praticados pelos
requeridos encontram-se comprovados por meio de recibos, registros fotográficos e vídeos, bem como que é incontestável o dano moral sofrido.

Assevera que
os recorridos têm
procedido à dilapidação do seu patrimônio por meio de terceiros, com intenção de frustrar a execução das indenizações devidas às vítimas, sendo necessário o bloqueio de bens com vistas a garantir o resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
259489673
).

Sem contraminutas
(ID
269294790
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que
em 21
/04/
2024, os requeridos invadiram sua residência e efetuaram disparos de arma de fogo, resultando na morte de duas pessoas, ferimento grave de outra e danos materiais estimados em R$ 27.900,00.

Segundo o demandante,
o evento gerou um profundo abalo psicológico
nele
e
em
sua família, expondo-os a situação de extrema violência e insegurança, com repercussões duradouras em sua saúde emocional.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem, pleiteando
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00.

Em sede liminar, o autor requer a adoção de medidas assecuratórias sobre os bens dos réus, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, argumentando que
estes
estariam
arruinando
seu patrimônio com o intuito de frustrar eventual execução judicial.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, sob a alegação de que os danos materiais e morais
se encontram
comprovados e que
os recorridos têm procedido à dilapidação do seu patrimônio por meio de terceiros, com intenção de frustrar a execução das indenizações devidas às vítimas,
o agravante visa
bloqueio de bens, arresto,
sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer

outra medida idônea para asseguração do direito dos bens
.

Todavia, cuida-se na origem, de ação indenizatória que
ainda se encontra na fase de conhecimento, sendo certo que a verificação da responsabilidade civil dos agravados depende de ampla dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida pretendida neste momento.

Além disso, não
se verifica dos autos, ao menos nesta fase processual,
nenhuma prova concreta ou mesmo início de prova
de atos dos
agravados
que comprometam os seus patrimônios,
os quais
, inclusive, ao que tudo indica, encontram-se presos
.

Destarte
, ausentes os requisitos necessários
inviável
para a concessão da tutela de urgência,
impõe-se a decisão que indeferiu o pleito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 E 301 DO CPC - ARRESTO E BLOQUEIO DE BENS - REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301). - A verificação da responsabilidade civil dos recorridos demanda maior dilação probatória, devendo ser oportunizado o devido processo legal. - Não há indícios nos autos de que o réu não possui meios de adimplir eventual débito ou de iminente risco de dilapidação de seu patrimônio
.” (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.119648
-
6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2023, publicação da súmula em 27/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - RESTRIÇÃO DE PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. - Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.008699-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe
Jabour ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 01/03/2023) (destaquei)

Desta feita, se além de a ação indenizatória ainda se encontrar em fa
se
de conhecimento,
em que
a verificação da responsabilidade demanda dilação probatória, não se evidenciar dos autos prova de atos dos requeridos que comprometam o seu patrimônio
a
justificar o bloqueio ou arresto de bens, há de se manter
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025